Tribunal: TJSP
Processo: 1018576-06.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Débito de IPVA – Ação cautelar de sustação de protesto – Cancelamento do protesto que não se confunde com anulação do título – Validade da CDA discutida na ação declaratória - Desfazimento do negócio jurídico declarado em outra ação – Cumprimento de sentença não efetivado – Ausência de omissão – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000733555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1018576-06.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante MAVI MOTORS COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA, é em-
bargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO
DE APELAÇÃO No 1018576-06.2016.8.26.0053/50000.
Embargante:
MAVI MOTORS COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA.
Embargada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 30.351.2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Débito de IPVA Ação
cautelar de sustação de protesto Cancelamento do protesto
que não se confunde com anulação do título Validade da C-
DA discutida na ação declaratória - Desfazimento do negócio
jurídico declarado em outra ação Cumprimento de sentença
não efetivado Ausência de omissão Embargos de declara-
ção rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão 1 que
negou provimento ao recurso de apelação da embargante para manter a sen-
tença de improcedência de ação.
Sustenta ser o acórdão omisso em relação à ação cautelar de
sustação de protesto, na qual se decidiu pela nulidade do lançamento da CDA
no 1.211.731.548.
Fundamentação
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito de
IPVA, sob alegação de não ser a responsável pelo pagamento do tributo, visto
que não detém a propriedade do bem, conforme reconhecido em ação ajuizada
pela embargante contra a vendedora do veículo.
1 Fls. 248/252.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
A ação cautelar no 1013942-64.2016.8.26.0053 foi ajuizada
pela autora contra a Fazenda Pública com vistas a cancelar o protesto da CDA
no 1.211.731.548. A r. sentença, proferida no âmbito do Juizado Especial da Fa-
zenda Pública, julgou a ação cautelar procedente para anular o protesto em re-
ferência (fls. 72/74).
A anulação ou cancelamento do protesto não implica no re-
conhecimento da nulidade da CDA. Como se sabe, a ação cautelar visa conser-
var, prevenir ou assegurar a eficácia de um direito; a validade do título executi-
vo deve ser discutida na ação principal.
Ademais, o protesto foi anulado por considerar o MM. Juiz
da 2a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública que a autora “logrou êxito na
condenação da requerida na devolução do preço do bem e restituiu a proprie-
dade do veículo alienado, caracterizando-se, assim, a evicção”.
Contudo, conforme, exposto no v. acórdão embargado, a-
pesar de haver título judicial reconhecendo o desfazimento do negócio jurídico,
o bem ainda se encontra em nome e posse da autora.
Assim o acórdão se mostra claro, negou o pedido, decidiu a
matéria sem omissão, não há o que suprir ou declarar; não cabem embargos
para novo debate e nova decisão. É como voto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
RELATOR